Tribunal: TJDFT
Processo: 0746030-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746030-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN MIRANDA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO RODRIGUES RAMOS AGRAVADO: OSWALDO MENEZES FILHO, ZEIMAR ROSANGELO DE FREITAS RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por KAREN MIRANDA MAGALHÃES e LUIZ FERNANDO RODRIGUES RAMOS contra decisão interlocutória (ID245961994) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de Reintegração de Posse0717423-26.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido liminar deduzido pela parte autora em sua inicial, por não estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil e determinou emenda à petição inicial e juntada de documento legível sob pena de indeferimento. Incialmente, os agravantes postularam a gratuidade de justiça. Intimados a comprovar a gratuidade requerida (IDs 77690395 e 78300387), apresentaram os documentos de ID 78213819, 78213820, 78213821,78213822,78213823 e 78725816. É o relatório. Decido. Os agravantes, inicialmente, pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça, sob o argumento de serem hipossuficientes, conforme disposto no inc. LXXIV, do art. 5o da CF/88. Desse modo, analiso, primeiramente, o pedido de gratuidade de justiça, em razão de ser um pressuposto extrínseco do recurso, previsto no art. 1.007 do CPC[1]. A negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente. Os agravantes apresentaram extratos da conta bancária no Banco Itaú, Nubank e C6 Bank (IDs 78213819, 78213822 e 78725816) e recibo de entrega do Imposto de Renda relativo ao exercício de 2024 e 2025 de Karen e declaração de isenção de imposto de renda de Luiz Fernando (IDs 78213820, 78213821 e 78213823). A análise do extrato bancário juntado aos autos, referente ao período de 23/08/2025 a 21/11/2025 (ID 78725816), revela movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência. Observa-se que, no referido intervalo, houve entradas expressivas, totalizando aproximadamente R$ 121.740,27, com destaque para o mês de setembro, em que foram creditados R$ 59.923,42, além de outubro, com R$ 34.501,84. Tais valores demonstram capacidade econômica para suportar as despesas processuais. Nesse contexto, as incoerências apontadas corroboram para afastar a presunção de hipossuficiência. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator